Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713470-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAVVIS BANK S.A AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bravvis Bank S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, voltado à suspensão/baixa de gravame registrado sobre veículo automotor de sua titularidade (ID 70590416). A agravante sustenta, em síntese, que adquiriu regularmente o veículo Mercedes-Benz CLA200, placa OZW3C29/DF, por meio de pagamento à vista, com a devida formalização da transferência em 30/06/2023. Afirma que, apenas dias após a transferência, foi surpreendida com a inclusão de gravame fiduciário vinculado a contrato firmado por terceiro — Sr. David Ribeiro Soares Neto — sem qualquer vínculo com a cadeia dominial do bem. Alega fraude na constituição da garantia e defende a plausibilidade de seu direito, bem como a urgência na suspensão do gravame, ante o risco de danos irreparáveis, considerando a utilização do bem em suas atividades comerciais. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal deduzida no bojo da peça inaugural do agravo não está amparada nos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Esta é admissível, desde que presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, a narrativa da agravante indica possível irregularidade no registro de gravame fiduciário em desfavor de terceiro não integrante da cadeia sucessória do veículo. Contudo, a dinâmica do negócio jurídico entabulado, bem como os meandros da aquisição do bem, não se encontram suficientemente esclarecidos, mormente diante do exíguo lapso temporal entre a aquisição alegada e a constituição do gravame. A própria decisão agravada, com acerto, destacou a necessidade de dilação probatória para apuração mais acurada dos fatos, especialmente para verificar a legitimidade da cadeia dominial e a eventual ocorrência de fraude no negócio subjacente. Neste momento processual, não observo a verossimilhança necessária à concessão da tutela recursal, uma vez que não se evidencia, de plano, a plausibilidade do direito alegado pela agravante. Ademais, o risco de dano apontado não se mostra preponderante a justificar a concessão da medida excepcional. Ao revés, o que se observa é que a eventual liberação do gravame, sem a devida instrução do feito, pode ocasionar o desaparecimento do bem, considerando a possibilidade de sua alienação a terceiro, o que comprometeria a utilidade da futura prestação jurisdicional. Nesta esteira, não se vislumbra, na presente hipótese, o perigo de demora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sendo recomendável a preservação do status quo até o esclarecimento dos fatos pela instrução probatória. O d. Juízo de origem, nesse ponto, atuou com cautela e proporcionalidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo-se, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator